Tribunal: TJSP
Processo: 1040783-42.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da autora – II- Autora que requereu, na inicial, a concessão dos benefícios da assistência

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da autora – II- Autora que requereu, na inicial, a concessão dos benefícios da assistência judiciária – Decisão interlocutória que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas iniciais – Autora que não recorreu tempestivamente da referida decisão, e nem procedeu ao recolhimento da taxa judiciária – Preclusão – Inteligência dos arts. 1.009, §1o, e 1.015, V, do NCPC – Não recolhidas as custas e despesas processuais de ingresso da ação, era mesmo o caso de indeferir-se a petição inicial, determinando-se o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do NCPC, eis que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida – Apelo improvido."